Tribunal: TJSP
Processo: 0044502-24.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança fundada em franquia empresarial. Inadimplemento de valores provenientes de royalties, taxa de software e verba de marketing previstos em cláusula contratual. Ação distribuída para a 10a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Redistribuição para a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2a, 5a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança fundada em franquia empresarial. Inadimplemento de valores provenientes de royalties, taxa de software e verba de marketing previstos em cláusula contratual. Ação distribuída para a 10a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Redistribuição para a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs. Medida acertada. Matéria regida pela Lei no 13.966/2019, que revogou a Lei no 8.955/1994, envolvendo tema previsto no rol de competência das Varas Empresariais, definido no artigo 3o da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial do TJSP. Competência definida pela relação jurídica que ampara a pretensão, no caso, o contrato de franquia. Competência do Juízo suscitante da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs de São José do Rio Preto.